Tribunal: STF
Processo: AI 253140
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TRASLADO DEFICIENTE. REEXAME DE PROVAS.
1. Ausência de debate explícito acerca dos preceitos constitucionais tidos por afrontados. Incidência da Súmula 282-STF.
2. Contra-razões. Não é suficiente argumentar que a referida peça inexiste nos autos. É necessária a comprovação mediante
certidão. Incidência da Súmula 288-STF.
3. A reforma do acórdão recorrido implica reexame de provas. Óbice da Súmula 279 desta Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.